Tribunal: TJBA
Processo: 0323938-02.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0323938-02.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Dabis Souza de Brito Cruz Advogado(s): MANOEL JOSE DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOs I e IV, TODOS DO CP. mérito. REQUERIMENTO de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TORTURA PELA DEFESA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia, em processo penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), que reconheceu a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em confissão extrajudicial, provas testemunhais e laudos periciais. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas mínimas da autoria que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (ii) saber se a confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial é válida, diante da alegação de coação policial. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva pode ser inquestionavelmente constatada pelo Laudo de Exame de Necrópsia (ids. 82109274 e 82109275) o qual consignou que a Vítima apresentava hemorragia aguda e traumatismo crânio-encefálico aberto/hemotórax/ferimentos por projéteis de arma de fogo e pelo Laudo de Exame Pericial do Local do Crime (ids. 82109281, 82109282, 82109283, 82109284, 82109285 e 82109286). 4. Os indícios da autoria delitiva, por sua vez, restaram demonstrados no depoimento das testemunhas (ids. 82109011, 82109014, 82109269, 82109270, 82109277, 82109278, 82109279 e 82109287) e na confissão do Acusado (ids. 82109289, 82109290 e 82109291), além das provas colhidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 5. Alegações de coação na confissão prestada à autoridade policial foram rejeitadas por ausência de prova, nos termos do art. 156 do CPP. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a suposta tortura. 6. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, a teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no AgRg no AgRg no AREsp: 2330233 MG 2023/0111724-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023. 7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade criminal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0323938-02.2014.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo Recorrente Dabis Souza de Brito Cruz, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.